Tribunal: TJSP
Processo: 2073337-90.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE MANTEVE A PENA DE DEMISSÃO DO IMPETRANTE, EX-POLICIAL MILITAR. MANEJO DO MANDAMUS APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO DEMISSIONÁRIO, OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO ATO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE MANTEVE A PENA DE DEMISSÃO DO IMPETRANTE, EX-POLICIAL MILITAR. MANEJO DO MANDAMUS APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO DEMISSIONÁRIO, OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO ATO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA OPERADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC CC ARTIGO 23 DA LEI 12016/2009.
SEGURANÇA DENEGADA.